Tribunal: TJDFT
Processo: 0751070-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE HENRIQUE DO LAGO MELO, em face à decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela de urgência deduzida em desfavor do BANCO PAN S.A. O agravante ajuizou ação de obrigação de fazer, pretendendo que os descontos por empréstimo consignado sejam realizados no valor do contrato e em 30 parcelas. Disse que contratou empréstimo com o réu para a liquidação de outro contrato, além do recebimento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). As tratativas foram realizadas por meio eletrônico e para pagamento em 30 parcelas de R$ 1.380,00. Contudo, em seu contracheque sobreveio a indicação de desconto de R$ 1.124,52 e em 96 parcelas. Em sede de tutela provisória de urgência, requereu que “seja concedida a tutela antecipada pugnada para fins da adequação do valor das parcelas do empréstimo contratado, ao valor de R$1.380,00 (um mil trezentos e oitenta reais) e limitadas à quantidade de 30 parcelas.” O pedido foi indeferido sob o fundamento de que não haveria urgência e o autor poderia realizar a complementação das parcelas posteriormente, inclusive sem a incidência de juros moratórios. Nas razões recursais, limitou-se a repristinar os mesmos fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal para “que se determine, liminarmente, adequação do valor das parcelas do empréstimo contraído com o Banco PAN S.A. para o valor de R$1.380,00 (um mil trezentos e oitenta reais), limitadas a 30 parcelas, até que se defina em sentença quanto à regularidade das operações realizadas pelo Agravante”. Preparo sob ID 21856528. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que não haveria urgência na concessão da medida, uma vez que, considerando que o valor da parcela debitada a título de empréstimo é menor que a que teria sido contratada, o suplicante poderia realizar a complementação das parcelas posteriormente, se for o caso. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Verifico que pretensão se amolda, ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, contudo, entendo que não há urgência na concessão da medida. Isso porque, o valor do desconto mensal é inclusive menor do que o contratado. Além disso, o número de prestações aparentemente contratadas por de no mínimo 30, de modo que haveria tempo hábil para a tramitação do processo, e a análise do pedido em juízo exauriente. Quanto à diferença à menor, sendo constatada a culpa da instituição financeira, nada obsta que o autor realize posteriormente a complementação, inclusive sem a incidência de juros moratórios. Portanto, é melhor que se aguarde o prévio contraditório. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Em suas razões recursais, a agravante deduziu matéria absolutamente alheia ao que foi decidido pelo juízo na origem. Enquanto a decisão agravada está sedimentada no entendimento de que não haveria urgência, as razões recursais estão assentadas apenas na reiteração dos fatos alegados na exordial, sem qualquer referência ao fundamento da decisão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso em nada infirma a decisão agravada, posto que em momento algum negou-se o direito do suplicante à retificação dos valores e prestações nos termos contratados, mas que não há urgência na concessão da medida liminar, porque o valor do desconto mensal é menor do que o contratado, de modo que não haveria prejuízo em se aguardar o contraditório. Tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão, ou seja, sem impugná-los, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Por fim, a intimação prevista no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, restringe-se às hipóteses de vício sanável, o que não é o caso dos autos. O efeito devolutivo do recurso é limitado aos fatos e fundamentos deduzidos nas respectivas razões – tantum devolutum quantum apelatum. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada. Dessa forma, protocolado agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar seu objeto ou alterar a causa de pedir. Assim, o objetivo da oitiva prévia do recorrente é dar a oportunidade de reparar vício meramente formal e sanável ou dissuadir o relator de seu entendimento inicial, apontando-se eventual erro de apreciação, mantendo-se a vedação a que a parte complemente ou modifique os fundamentos do recurso. Entendimento contrário implicaria em uma perniciosa interpretação do princípio da cooperação, colocando-se o magistrado na incômoda posição de assessorar o nobre causídico, situação que, em última análise, poderia até mesmo comprometer sua imparcialidade. Neste sentido, colhe-se o debate da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do AR no ARE 953.221/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux: “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, há uma matéria que precisará ser enfrentada pelo Colegiado em termos de harmonia, ou não, do que previsto no novo Código de Processo Civil com a Constituição Federal. Refiro-me, especificamente, ao artigo 932 do novo Código, a dispor sobre a atuação do Relator. Em um dos incisos desse artigo, tem-se a possibilidade de glosa quando não há, na minuta apresentada, no caso do agravo, a veiculação contra todos os fundamentos da decisão atacada. Certo ou errado – para mim, de forma errada –, o Código de Processo Civil, no artigo 932, parágrafo único, dá segunda oportunidade ao recorrente, muito embora possa até ser implementada após o decurso do prazo recursal, ao prever o artigo 932 que: ‘Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente’ – que é o caso – ‘os fundamentos da decisão recorrida;’ E vem a pérola – aponto como pérola, de forma pejorativa, porque foge à razoabilidade –, o parágrafo único: ‘Antes de considerar inadmissível o recurso" – e nós não temos avalanche de recursos, temos poucos a julgar – "o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.’ De duas, uma: ou levamos ao Pleno para enfrentarmos a problemática da inconstitucionalidade – para mim, saltando aos olhos – desse parágrafo único, pela falta de razoabilidade, ou observamos o mesmo Código, e teremos que abrir vista, no agravo, à parte, para suplementar a minuta, portanto, assessorando o próprio profissional da advocacia que a assiste. O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) – Senhor Presidente, permita-me só fazer um esclarecimento sobre a ratio essendi desse dispositivo. Em alguns tribunais, os relatores, de forma monossilábica e sem nenhuma fundamentação, consideravam inadmissíveis os recursos. Então, eu acho que o mínimo que o cidadão tem o direito de saber é por que ele foi acolhido ou rejeitado. Por essa razão é que a lei estabelece que, antes de tornar o recurso inadmissível, o relator tem que dar oportunidade para ser suprido o defeito. Sucede que, quando se nega provimento ao recurso, significa dizer que primeiro se admitiu o recurso, porque só se nega provimento a um recurso que foi admitido. Não se inadmite um recurso e, ao mesmo tempo, julga-se seu mérito. Então, o caso específico aqui é de um agravo que está sendo julgado no mérito. Eu não estou considerando o agravo inadmissível; estou negando provimento ao agravo. Portanto, eu estou julgando o mérito do recurso. Toda vez que a parte impõe ao Tribunal que julgue o mérito do recurso e sucumbe, ela fica sujeita à incidência dessa sucumbência recursal. O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Eu aqui, Ministro Marco Aurélio, mesmo em caso de não conhecimento, que não é a hipótese do Ministro Fux, talvez ainda faria uma leitura um pouco mais restritiva, que é a seguinte - vejam o que diz o parágrafo único: ‘Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.’ Aqui, eu imaginaria "falta de procuração", "deixou de assinar" – que era uma questão sempre controvertida. Eu não imaginaria que o juiz devesse mandar à parte suplementar a fundamentação. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas é isso que está em bom português nesse artigo. Volto ao inciso III do artigo 932: ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado’ – estamos, portanto, no campo dos pressupostos de recorribilidade, e não do mérito, e aí vem a disjuntiva 'ou' – ‘ou que não tenha impugnado’ – é o caso – "especificamente os fundamentos da decisão recorrida;’ Há o parágrafo único – e vejo que a força dos profissionais da advocacia, quando dos debates do Código de Processo Civil, foi muito grande –, a dispor: ‘Antes de considerar inadmissível o recurso’ – e, portanto, não conhecer, negar seguimento, não adentrando o mérito – ‘o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício’ – vício pela deficiência da articulação, da causa de pedir lançada nas razões ou na minuta do recurso, para que seja sanado o vício, isto é, sejam complementadas – ‘ou complementada a documentação exigível.’ O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Eu tenho uma outra leitura aqui literal Ministro Marco Aurélio: "inadmissível" é uma coisa; "prejudicado" é outra; e "que não tenha impugnado especificamente os fundamentos" é uma terceira. Portanto, só na primeira, caberia a retificação. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não posso distinguir onde o legislador não distinguiu. O parágrafo diz respeito a todos os incisos do artigo 932. O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Não, diz "antes de considerar inadmissível o recurso". O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É só aí. Não, não teria sentido o relator permitir que o recorrente fizesse um recurso melhor, dar uma outra oportunidade. O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Dar uma dica, não é? O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É, não pode. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Por isso, entendo que não há razoabilidade, principalmente quando viabiliza o extravasamento do prazo recursal. Não há razoabilidade alguma, quanto a essa situação concreta em que não hajam sido impugnados todos os fundamentos da decisão, em abrir-se vista. O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Estou de acordo. Vulneraria a preclusão, inclusive, Ministro Marco Aurélio. O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu concordaria com o Ministro Marco Aurélio, com relação à primeira parte, que isso é uma realidade. O Código, depois que saiu do Senado, foi para a Câmara dos Deputados. No Senado Federal, a composição dele era uma composição mista. Nós tínhamos juízes, procuradores, desembargadores, advogados. Na Câmara dos Deputados - nós estamos diante de um processo legislativo democrático -, houve a criação de uma comissão notadamente composta por advogados. Bom, a essa interferência nós não temos como fugir. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Rejeitada a proposta de submissão da matéria ao Plenário, como não posso, na Turma, declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 932 quanto ao inciso III nele inserido, provejo o recurso.” Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator